Tribunal: TJES
Processo: 5005187-32.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005187-32.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RAFAEL DEPOLLO VASSENA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5005187-32.2020.8.08.0024

Origem: Juízo de Vitória – Comarca da Capital – 1º JEC

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: AGP Tecnologia em Informática do Brasil LTDA

Recorrido: Rafael Depollo Vassena

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Na oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ANUNCIADO COM PREÇO INCORRETO. OFERTA MUITO INFERIOR AO PREÇO DE MERCADO. ERRO GROTESCO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que o Autor adquiriu notebook gamer no site da Requerida pelo valor de R$ 3.049,00 (três mil e quarenta e nove reais), tendo sua compra cancelada logo depois, com devido estorno, por ter se tratado de anúncio com preço equivocado. 2. Em que pese o entendimento do MM. Juízo da origem, verifico que o notebook objeto da ação possui capacidade técnica elevada por ser um produto gamer, o que faz com que seu valor seja superior em comparação aos outros produtos do mercado. O preço de R$ 3.049,00 (três mil e quarenta e nove reais) é muito inferior à média de preços do próprio notebook, ou de similares de outras marcas, o que faz perfeitamente presumir o equívoco e não uma mera promoção. 3. Em rápida pesquisa na internet, é possível visualizar que os valores do notebook em questão se apresentam maiores do que R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em todos os sites de vendas disponíveis. 4. Portanto, nítido que o preço anunciado foi equivocado, ocasião em que a empresa agiu de forma correta e procedeu o estorno eficiente, sem nenhum prejuízo, além da mera frustração. 5. Recurso inominado provido, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 6. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.